Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-73.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelações. Preliminares defensivas rejeitadas. Injúria no contexto da Lei Maria da Penha. Animus injuriandi. Condenação mantida. Justiça gratuita. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Indenização mínima. Mantida. Apelos parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou um o querelado pelo crime de injúria (art. 140, caput, do Código Penal) no contexto da Lei Maria da Penha.
II. Questão em discussão
2. As principais questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante/querelado pelo crime de injúria, bem como se é cabível o perdão judicial, assim como se é possível a majoração, afastamento ou redução da condenação por danos morais deferida em favor da apelante/querelante. Questiona-se também a competência do Juízo sentenciante, bem como a fundamentação usada na sentença (per relationem) e se é possível conceder o benefício da Justiça Gratuita a apelante/querelante.
III. Razões de decidir
3. A violência doméstica no âmbito familiar não se restringe aos casos de vínculo estritamente biológico, mas também abrange laços familiares formados por afinidade e convivência, independentemente de coabitação ou dependência financeira entre as partes. Destarte, o crime de injúria foi praticado em razão de motivação de gênero, em contexto familiar, apto a configurar a violência contra a mulher, em razão dos laços familiares existentes entre a ofendida (madrasta) e o ofensor (enteado), o que atrai a competência do Juízo sentenciante para o processamento e julgamento do feito.
4. A fundamentação per relationem constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões.
5. A conduta tipificada no art. 140, caput, do Código Penal é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio da imputação de atributos negativos ou xingamentos.
6. Para configuração do crime contra a honra, no caso da injúria, exige-se, como elemento subjetivo específico, o propósito de ofender, ou seja, torna-se imprescindível a demonstração do dolo específico do agente em ofender a honra da vítima; é o que a doutrina denomina de animus injuriandi, o qual foi realmente demonstrado no caso em julgamento.
7. Não pode ser acolhida a pretensão de incidência do art. 140, §1o, inciso I, do Código Penal quando existentes provas de que somente o apelante/querelado agiu de maneira a ofender a dignidade e o decoro da vítima, não tendo sido produzido nenhum elemento que infirme essa conclusão e que sugira a presença de provocações anteriores ou de injúrias recíprocas.
8. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na presença de poucas pessoas, razão pela qual os depoimentos da vítima e de uma das testemunhas podem servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para serem desacreditados, se congruentes e seguros.
9. O condenado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, pois, apesar de o crime ter sido cometido contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar, o tipo penal da injúria não abarca violência ou grave ameaça, afastando-se a aplicação da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça. Em consequência, resta afastada a concessão do sursis (art. 77, III, CP).
10. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória.
11. No caso dos autos, considerando que, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a indenização a ser fixada na seara criminal trata-se de um valor mínimo, entende-se que o montante arbitrado na origem se encontra dentro dos parâmetros aplicáveis à situação concreta e às condições econômicas do sentenciado, devendo, portanto, ser mantida a condenação pecuniária no patamar fixado em 1o grau.
IV. Dispositivo
12. Apelações conhecidas e, no mérito, parcialmente providas.